Tribunal: STF
Processo: RHC 58308
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-10-10
Data de publicação: 1980-10-10

Ementa:
Privilégio de foro por prerrogativa de função. Fundamento de anterior pedido de "habeas corpus", não conhecido. Existência de elemento novo que está a merecer exame pelo Egrégio Superior Tribunal Militar, para que não haja supressão de uma instância. Recurso ordinário não conhecido.